Tribunal: TJES
Processo: 5008383-35.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008383-35.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDNA MARA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: DIRETOR GERAL DO DER/ES e outros (6)
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5008383-35.2023.8.08.0014

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES e DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESPÍRITO SANTO - DER/ES.

RECORRIDOS:
EDNA MARA DO NASCIMENTO MANZOLI.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONDUTOR TITULAR DAS INFRAÇÕES. TERCEIRO REAL CONDUTOR E INFRATOR. DECLARAÇÃO RECONHECENDO A TITULARIDADE. PERDA DO PRAZO ADMINISTRATIVO PARA INDICAÇÃO DO REAL CONDUTOR. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
e pelo
DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: anular o processo de suspensão/cancelamento da permissão para dirigir (PPD) da autora e determinar a exclusão das penalidades decorrentes das infrações indicadas no prontuário da recorrida junto ao DETRAN/ES. A demanda originou-se da alegação da autora de que as infrações de trânsito foram cometidas por seu ex-companheiro, que detinha a posse exclusiva do veículo no período das autuações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do DETRAN/ES em relação a autos de infração lavrados por outros órgãos. No mérito, alegam a natureza preclusiva do prazo para indicação do condutor previsto no art. 257, § 7º, do CTB, a ocorrência de decadência do direito de punir o real infrator e a insuficiência probatória da mera declaração de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inicialmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de ilegitimidade passiva
, haja vista que a discussão objeto destes autos reside no procedimento administrativo e penalidades executadas pelo Detran e não o auto de infração lavrado pelo órgão autuador, logo, o Detran é legítimo para figurar no polo passivo da demanda.

4.

Adentrando ao mérito, verifica-se o acerto do Juízo de origem, haja vista que a preclusão prevista no art. 257, §7º, do Código de Trânsito Brasileiro tem caráter meramente administrativo, não impondo óbice ao condutor que tenha perdido a oportunidade de efetuar a regularização administrativamente de, judicialmente, indicar o real condutor e lograr na pretensão de transferir as infrações e penalidades, conforme o entendimento sedimentado pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRETENSÃO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. ART. 257, § 7º, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA.
I - Na origem, trata-se de ação anulatória objetivando cancelamento dos autos de infração e das penalidades aplicadas, declarando extinta as punibilidades decorrentes dos atos administrativos, com o cancelamento dos efeitos daí advindos. Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No Tribunal a quo, manteve a sentença.
II - Em relação ao pedido de uniformização de interpretação de Lei, com razão em parte o particular, visto que o entendimento firmado nesta Corte é no sentido de que o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em via judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração de trânsito, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. A esse respeito, os seguintes julgados: RESP n. 1.774.306/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/5/2019, DJe 14/5/2019; RESP n. 765.970/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/9/2009, DJe 2/10/2009
.III - No caso dos autos, o Tribunal a quo não ficou convencido da veracidade da alegação do requerente de que outra pessoa estaria na condução de seu veículo, a uma, porque não logrou êxito em comprovar, de forma inequívoca, não ter sido notificado da lavratura do auto de infração, a duas, porque somente dois anos após a autuação procedeu à indicação do suposto condutor do veículo, a três, porque não esclareceu o motivo pelo qual a indicada terceira pessoa estaria na condução do veículo, sobretudo porque este estaria com o direito de dirigir suspenso, consoante os seguintes trechos extraídos do da sentença vergastada (fls. 50-51): [...] Quanto ao mérito, a parte autora alega que não foi intimada do auto de infração, não podendo indicar o real condutor do veículo, sustentando ainda que isso poderia ser feito no processo judicial[...].IV - Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-PUIL 1.477; Proc. 2019/0238478-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Francisco Falcão; Julg. 11/03/2020; DJE 16/03/2020)
(Grifado)

5.

Nesta toada, os E. Tribunais alinharam seus entendimentos no mesmo sentido do C. STJ, de que a preclusão administrativa não impede o proprietário do veículo de acionar o Judiciário para transferir a responsabilidade pelas infrações de trânsito e suas penalidades, sob pena de violar o inciso XXXV do art. 5º, da Constituição Federal, vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRÁTICA DE INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA DURANTE O PRAZO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR. INDICAÇÃO DO REAL CONDUTOR. IDENTIFICAÇÃO REALIZADA NO MOMENTO DA INFRAÇÃO E NOVAMENTE EM JUÍZO. CONCESSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. SENTENÇA CONFIRMADA.
O processo para indicação de condutor é de responsabilidade do proprietário do veículo autuado pelas autoridades de trânsito, sejam municipais, estaduais ou federais.
Não obstante, consoante entendimento exarado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a preclusão temporal prevista no art. 257, § 7º, do CTB, é meramente administrativa, não impedindo que o proprietário acione o Judiciário para demonstrar que não era o condutor do veículo autuado por ocasião da infração.
Identificado o infrator no momento da autuação e novamente em juízo, que assume a responsabilidade pela pontuação, possível a emissão da Carteira Nacional de Habilitação definitiva pugnada. (TJMG; APCV 1921139-81.2006.8.13.0433; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Wilson Benevides; Julg. 25/01/2022; DJEMG 02/02/2022)
(Grifado)

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO.
Indicação de condutor infrator. Infração cometida por terceiro. Natureza administrativa do prazo definido no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro. Inafastabilidade da jurisdição. Entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça. Acordo judicial realizado entre proprietário do veículo autuado e terceiro, que assume ser o verdadeiro condutor infrator, devidamente homologado. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido. (TJSP; AC 1001563-54.2020.8.26.0408; Ac. 16362599; Ourinhos; Quinta Câmara de Direito Público; Relª Desª Heloísa Martins Mimessi; Julg. 09/01/2023; DJESP 31/01/2023; Pág. 3656)
(Grifado)

6.

Na hipótese dos autos, o corréu Solimar Moreira Bernardino confirmou expressamente, em audiência, que o veículo permaneceu sob sua posse exclusiva após a separação do casal em maio de 2022, assumindo a responsabilidade pelas infrações cometidas no período. Tal prova é robusta e suficiente para afastar a presunção de responsabilidade da proprietária, não se tratando de mera declaração unilateral, mas de depoimento colhido sob o crivo do contraditório.

7.

A alegação de decadência para punir o real infrator não constitui óbice ao direito da autora de ver anulada penalidade que lhe foi injustamente imputada, cabendo aos órgãos competentes adotar as providências administrativas necessárias quanto ao real condutor.

8.

A Administração Pública deve se organizar para exercer seu poder de polícia dentro dos prazos legais, não podendo o particular ser prejudicado pela inércia ou complexidade do sistema de integração de dados (RENAINF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro equitativamente em R$500,00 (quinhentos reais), conforme prevê o art. 55,
parte final,
da Lei n.º 9.099/95 e o art. 85, §8º do CPC. Deixo de condenar em custas processuais, em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual n.º 9.974/2013.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)